Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030382-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEISON MELO DE OLIVEIRA - CPF: 113.587.796-35 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DO STJ
–
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Finda a instrução processual, com a apresentação dos memoriais finais, estando os autos conclusos para a prolação de sentença, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme leciona a Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Gleison Melo de Oliveira,
contra ato do
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, ante o
excesso de prazo
injustificável para o fim da
instrução processual.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 18.09.2023, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
; que a
audiência
de instrução e julgamento foi
redesignada por duas vezes
, estando agendada, quando da impetração, para 24.01.2024. Alega-se, assim, o
excesso de prazo
para o fim da
instrução processual
, motivo pelo qual requer a
revogação da prisão preventiva
, mesmo que aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
. (ID. 196059695).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 196455684).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 197198172).

A d.
PGJ
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
,
em parecer assim sumariado (Id. 201213670):

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Gleison Melo de Oliveira
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, porque, até a data não se finalizou a instrução processual.

Aduz-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.09.2023, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), sendo que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada por duas oportunidades e, quando da impetração, a estava agendada para o dia 24.01.2024, extrapondo os autos os prazos previstos em lei para o fim da instrução processual, principalmente por se tratar de réu preso.

Pois bem.

Dos documentos anexados aos autos, constato que a denúncia foi ofertada em data de 16.10.2023, sendo recebida pela Juíza Oficiante em data de 19.10.2023, a qual determinou a notificação do paciente para apresentar a sua respectiva defesa preliminar.

Devidamente notificado, o paciente informou que possuía condições de constituir advogado, sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública, a qual apresentou Defesa Prévia em data de 26.10.2023.

Em data de 07.11.2023, a D. Magistra recebeu a denúncia, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 22.11.2023. Em despacho de ID. 196059696 – Pág. 109, vê-se que a referida audiência foi redesignada para a data de 27.11.2023, ante a necessidade de readequação de pauta.

A ata de audiência informa a impossibilidade sua realização, ante a apresentação de atestado médico pelo Douto Promotor de Justiça, e tendo em vista férias compensatórias do magistrado – de 11.12.2023 à 19.01.2024 -, sendo designada como nova data o dia 24.01.2024.

O presente remédio heroico foi impetrado em data de 16.12.2023.

Tendo em vista as informações contidas nos autos de que a audiência de instrução e julgamento estava agendada para a data de 24.01.2024, realizei consulta ao processo originário e constatei que ela ocorreu normalmente, com a oitiva das testemunhas e a inquirição do réu. Ao fim, o Magistrado deu por encerrada a instrução processual, inclusive, já foram apresentados os memoriais finais, estando o processo concluso para sentença. Portanto, entendo que esta alegação de excesso de prazo está
superada
, conforme disposto na
Súmula 52 do STJ
. Vejamos:

Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CUSTÓDIA PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A tese de que haveria excesso de prazo está superada, tendo em vista a notícia de que a instrução criminal foi encerrada, com o início da apresentação de alegações finais pelas partes. Entendimento consolidado na Súmula n. 52 deste Superior Tribunal
. 3. A custódia cautelar do agravante está fundamentada na gravidade concreta do delito - duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes -, cujas circunstâncias justificam a manutenção da cautela extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 161760 CE 2022/0069767-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) Destaquei

Cabe ainda esclarecer que os prazos fixados na legislação para a prática dos atos processuais servem apenas como parâmetros, não se resumindo a uma simples soma aritmética, devendo ser analisados caso a caso, conforme sua complexidade.

Assim, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessária a demonstração de mora injustificável, devendo, para tanto, serem adotados critérios de razoabilidade para o exame da situação
sub judice
.

Consigne-se que para se reconhecer o excesso de prazo, é necessário que fique evidenciada a
mora estatal
, com a indevida paralisação dos autos, o que não ocorreu no caso em comento, pois pelo que se viu, houve o devido impulsionamento dos autos para seu deslinde final.

Por fim, entendo não se verificar excesso de prazo nos autos para o desenrolar da instrução processual, se considerado que entre a data da prisão em 18.09.2023 e a realização da audiência de instrução e julgamento em 24.01.2024, ocorreu o recesso forense.

Com tais considerações,
em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
Gleison Melo de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024